Tribunal: TJDFT
Processo: 0734614-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE DEFEITO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.
2 – Os Embargos de Declaração, mesmo que para a finalidade de pré-questionamento, devem lastrear-se em alguma das hipóteses de vícios do julgado elencadas no artigo 1022 do Código de Processo Civil, não se prestando ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
3 – Inexistentes os vícios apontados contra o aresto embargado, rejeitam-se os Embargos de Declaração intentados com objetivo de modificar o resultado do julgamento.
4 – Ausente constatação do caráter protelatório do presente recurso deve ser rejeitada a pretensão dos Embargados, manejada em contrarrazões, de que a Embargante seja condenada na multa prevista no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.
Embargos de Declaração rejeitados.